Tribunal: STF
Processo: HC 211758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.S.R, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior que indeferiu pedido de reconsideração na medida cautelar no HC nº 714.566/RS.



     Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/12/2021 por ocasião do julgamento de recurso em sentido estrito, responde pela prática de supostos crimes tipificados no art. 217-A, caput (à época 213, caput, c/c o art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II), e com o art. 61, inciso II, alíneas e, f e h, várias vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com aplicação dos dispositivos da Lei n. 8.072/1990.



     A defesa aponta a necessidade de substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas ou a concessão de prisão domiciliar porque o paciente é pessoa idosa (76 anos) e gravemente doente: edema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não-especificada, insuficiência cardíaca congestiva, acometido por AVC (acidente vascular cerebral) e com suspeita de pneumonia.



     Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária. 



     Diz da possibilidade de afastamento do óbice versado na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



     Aponta violação do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o Juízo processante encaminhou o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para o TJRS sem as contrarrazões da defesa.



     Requer, liminarmente:



    “a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal; a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal (...)



    “no mérito, a concessão da ordem, em definitivo, para, ratificando a liminar, (i) anular o acórdão do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, tendo em vista que fora julgado sem a apresentação de contrarrazões defensivas, em estrita violação ao contraditório e à ampla defesa; e/ou (ii) revogar a prisão preventiva do paciente, substitui-la por cautelares diversas da prisão ou conceder-lhe a prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP c/c Resolução nº 62 do CNJ (...)”



    Liminar indeferida. (Doc. 12).



    Informações prestadas. (Doc. 24)



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem. (Doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme as informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 29/3/22, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem no HC nº 714.566/RS (Doc. 26).



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte não pode mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 



    Perfilhando esse entendimento:



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar“ (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente